Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702400-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por NINJA PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA contra suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, com o propósito de suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL/ICMS), no âmbito do Distrito Federal. A impetrante sustenta que, no julgamento do RE n.o 1.287.019/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal considerou inválida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL/ICMS), quando não amparada em Lei Complementar disciplinadora das regras gerais da exação. Ressalta a modulação dos efeitos adotada naquela ocasião, para que a tese firmada somente passasse a vigorar em 01/01/2022, ressalvadas as demandas ajuizadas até a conclusão do julgamento. Registra a edição da LC no190/2022, publicada em 5/02/2022, que alterou a LC no 87/96 e dispôs sobre a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais referentes a consumidor final não contribuinte do imposto. Portanto, em prestígio ao princípio da anterioridade tributária, o Distrito Federal somente poderia exigir o mencionado tributo a partir de janeiro de 2023. É o breve relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O §3o do aludido dispositivo, por sua vez, define a autoridade coatora como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Na lição de Hely Lopes Meirelles, considera-se autoridade coatora a pessoa que “ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas” (in Mandado de Segurança, 26a edição, Editora Malheiros, pág. 59). Nos termos do Decreto no 42.387/2021 e da Portaria no 140/2021, compete ao Secretário de Estado de Economia: I - o planejamento, a gestão e a modernização administrativa; II - a elaboração orçamentária; III - a gestão estratégica governamental e a gestão por resultados; IV - a gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; V - a captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito; VI - o relacionamento com organismos internacionais; VII - a gestão de pessoas; VIII - a formação e capacitação do servidor público distrital; IX - a saúde e previdência do servidor público distrital; X - as compras e logística no Distrito Federal; XI - o patrimônio do Distrito Federal; XII - a tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal; XIII - a avaliação de políticas públicas; XIV - a gestão tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital; XV - a supervisão, coordenação e execução da política tributária do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; XVI - a administração das dívidas públicas interna e externa do Distrito Federal; XVII - a execução das operações de crédito do Distrito Federal; XVIII - a elaboração de estudos voltados para o acompanhamento da conjuntura econômico-financeira e de natureza tributária do Distrito Federal; XIX - a supervisão das atividades do Banco de Brasília S/A - BRB; XX - a execução de outras atividades inerentes ao seu campo de atuação e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Depreende-se, portanto, que as atribuições do Secretário de Economia – de cunho genérico e abstrato – envolvem políticas fiscais, contábeis, patrimoniais e financeiras – mas não abrangem, especificamente, o lançamento ou a cobrança de tributos. Como consequência, o Secretário de Economia não ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo do presente mandado de segurança. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DIFAL/ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo. Assim, a autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4. Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364466, 07099707920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Merece registro que, embora o equívoco na indicação do polo passivo seja – em regra – vício sanável, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora “somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus”. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ; AgRg no RMS 46.748/RJ; REsp 1.800.552/MG. Destarte, considerando que esta 2a Câmara Cível somente teria competência para processar e julgar o presente mandado de segurança caso o ato coator tivesse sido praticado ou ordenado pelo Secretário de Economia (art. 21, RITJDFT), forçoso reconhecer que a ilegitimidade passiva ora constatada não autoriza oportunidade para emenda. Ante o exposto, reconheço de ofício a manifesta ilegitimidade passiva e, por essa razão, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 330, II, do CPC, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, I e VI, do CPC e no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator